Tribunal: STF
Processo: RHC 217675
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-08
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 731.739/SE, submetido à relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA.



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente foi preso em flagrante, convertido em preventiva, e denunciado pela prática dos crimes de roubo majorado (art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal) e corrupção de menor (art. 244-B da Lei 8.069/90).



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, que denegou a ordem. 



    Na sequência, outra impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, não conhecida pelo Ministro relator, com recomendação, entretanto, para que se imprima celeridade no julgamento do feito. Essa decisão foi confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    [...]



    2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime, da presença de indícios suficientes da autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ.



    3. No presente caso, a prisão preventiva está devidamente justificada para a garantia da ordem pública, em razão da periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi empregado, pois, o réu, na companhia do corréu, de um homem ainda não identificado e de um menor, rendeu as vítimas, atletas de um clube, com emprego de arma de fogo e faca para intimida-as, que foram levadas para o local em que residem de onde subtraíram objetos. A prisão preventiva, portanto, mostra-se indispensável para garantir a ordem pública.



    4. Eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.



    5. Na espécie, a ação se desenvolve de forma regular, sem desídia ou inércia do Magistrado singular, podendo eventual retardo na instrução decorrer da complexidade do feito, que conta com dois réus, várias vítimas (4), a necessidade de expedição de carta precatória e os percalços gerados pela pandemia do coronavírus. Além disso, conforme noticiou o Magistrado de primeiro grau, "o paciente Bruno Oliveira Santos, em 4/7/2020, informou não possuir interesse na realização de audiência de instrução por videoconferência" (e-STJ fl. 19), não colaborando, portanto, com a tentativa de tornar mais célere o feito. Outrossim, a custódia do paciente vem sendo reiteradamente reexaminada.



    6. Ademais, não se ignoram os transtornos relacionados à suspensão de trabalhos presenciais, ante as medidas adotadas para evitar a disseminação do novo coronavírus, situação que, ao lado das demais circunstâncias anteriormente mencionadas, colaboram com um razoável e inevitável, ainda que indesejável, prolongamento da marcha processual.



    7. Agravo regimental improvido. 



    Neste recurso, a Defensoria Pública reitera a alegação de ausência dos pressupostos para decretação da custódia cautelar. Ressalta que o réu está preso há mais de 2 anos e 12 dias em prisão preventiva esperando seu julgamento, que não tem data para ocorrer, já que a instrução não tem sequer data para findar. Requer, assim, o provimento do recurso, para que seja declarada a ilegalidade da prisão do ora recorrente, expedindo-se em seu favor o alvará de soltura.



    É o relatório. Decido. 



    Ao converter a prisão em flagrante em custódia preventiva, consignou o Juízo de origem: 



    [...] a conduta delitógena imputada pela Autoridade Policial corresponde a roubo majorado em concurso de agentes, preenchendo o requisito do art. 313 do CPP. 



    No pertinente à materialidade delitiva e aos indícios suficientes de autoria, estes encontram-se suficientemente demonstrados através dos depoimentos dos condutores (fls. 11/14) e das vítimas (fl. 15, 18, 22 e 25). 



    Preenchidos os requisitos da prisão preventiva, cabe perquirir se existe algum dos fundamentos exigidos para a decretação da custódia cautelar. 



    Através de um exame apenas superficial, verifico que a prisão cautelar do flagranteado faz-se necessária para garantir a ordem pública. Isso porque se este ficar em liberdade ameaçada estará a ordem pública, entendida como a paz e tranquilidade que deve reinar no seio da sociedade, sem que haja qualquer comportamento divorciado do modo de viver das pessoas que a compõem. 



    Registre-se que há a periculosidade concreta do agente, o que se verifica pelo modus operandi aplicado. Constata-se que os flagranteados abordaram as diversas vítimas com emprego de arma de fogo, bem como uma faca para intimidá-las, além de tê-las rendido, levando-as para a residência em que vivem para subtrair os objetos do local, o que demonstra o ímpeto criminoso dos flagrados, ratificando a necessidade da custódia cautelar. 



    Outrossim, não se pode olvidar que a qualquer tempo, durante o curso do processo, pode o Magistrado revogar a prisão, caso não existam mais motivos para a sua subsistência, consoante dicção do art. 316 do Código de Processo Penal. 



    Assim, presentes os requisitos exigidos pelo art. 312 do CPP, deve ter lugar a manutenção da custódia cautelar, sendo inteiramente prescindível a análise de mais outro. 



    Pelas razões expostas com supedâneo no art. 310, II, c/c § 6º do art. 282, ambos do CPP, com nova redação conferida pela Lei nº 12.403/2011, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA de BRUNO OLIVEIRA SANTOS e RUAN BISPO CARDOSO, ante a presença dos requisitos legais do art. 312 do Código de Processo Penal. Ao examinar a matéria, o Tribunal manteve a custódia, ponderando o seguinte (e-STJ fls. 21/27): […]



    O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, ratificou a conclusão das instâncias ordinárias quanto à imprescindibilidade da prisão, consoante o seguinte trecho do julgado ora impugnado:



    [...] as instâncias ordinárias destacaram a necessidade da medida extrema, para fins de garantia da ordem pública, tendo em vista a periculosidade do paciente, evidenciada pelo modus operandi empregado [...]. Motivação considerada idônea para justificar a manutenção da prisão cautelar, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 



    De fato, a gravidade concreta do crime como fundamento para a decretação ou manutenção da prisão preventiva deve ser aferida, como no caso, a partir de dados colhidos da conduta delituosa praticada pelo agente, que revelem uma periculosidade acentuada a ensejar uma atuação do Estado cerceando sua liberdade para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 



    A propósito, “Se as circunstâncias concretas da prática do crime indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria” (HC n. 126.756/SP, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 23/6/2015, publicado em 16/9/2015). 



    Ou seja, "se a conduta do agente – seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime – revelar inequívoca periculosidade, imperiosa a manutenção da prisão para a garantia da ordem pública, sendo despiciendo qualquer outro elemento ou fator externo àquela atividade" (HC n. 296.381/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Quinta Turma, julgado em 26/8/2014, DJe 4/9/2014). 



    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: para garantir a ordem pública; para garantir a ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; ou, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal. 



    As razões apresentadas pelo Superior Tribunal de Justiça revelam que a decisão que decretou a segregação cautelar está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    Sobressaem, nos autos, as circunstâncias concretas do caso em tela, bem como a gravidade diferenciada da prática ilícita em questão, do que decorre a necessidade da garantia da ordem pública, especialmente pelo grau de periculosidade do recorrente, que, na companhia do corréu, de um homem ainda não identificado e de um menor, rendeu as vítimas, atletas de um clube, com emprego de arma de fogo e faca para intimidá-las, que foram levadas para o local em que residem de onde subtraíram objetos.



    Nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta CORTE, o destacado modo de execução e a gravidade concreta do delito constituem fundamentos idôneos à determinação da custódia cautelar para resguardar a ordem pública: HC 158559 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 30/8/2018; RHC 133.933, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 9/10/2017; HC 141.152, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 2/6/2017; HC 137.651-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/3/2017; HC 133.210, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 3/10/2016; HC 146.440-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017, este assim ementado: 



    1. A custódia cautelar para garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal justifica-se ante a gravidade in concreto do crime, de modo que a prisão preventiva que tem como fundamento o modus operandi encontra amparo na jurisprudência desta Corte. Precedentes: HC 141.170-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 19/05/2017, HC 133.745-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 07/06/2016 e HC 130.412, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 19/11/2015.



    Em relação ao excesso de prazo da constrição cautelar, também não assiste razão à defesa. 



    Habeas Corpus poderá ser utilizado como meio processual adequado para cessar constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do acusado preso, decorrente de abusivo excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal. Nesse exame, porém, é imprescindível investigar se a demora é resultado ou não da desídia ou inércia do Poder Judiciário. 



    Daí a convergência de entendimento, na jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, de que a razoável duração do processo deve ser aferida à luz das particularidades do caso concreto, levando-se em consideração, por exemplo, o número de réus, a quantidade de testemunhas a serem inquiridas, a necessidade de expedição de cartas precatórias, a natureza e a complexidade dos delitos imputados, assim como a atuação das partes (cf.: HC 153.536-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018; HC 138.987-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017; RHC 124.796-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 24/8/2016; HC 135.324, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 6/12/2016; HC 125.144-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 28/6/2016). 



    Na espécie, a matéria foi assim analisada pelo STJ:



     



    [...] embora o réu esteja preso desde 6/12/2019, não é possível reconhecer, à vista do acórdão impugnado e das informações, a existência de retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional, de forma a caracterizar excesso de prazo na formação da culpa. 



    Verifica-se do andamento processual que o magistrado tem impulsionado o feito de forma adequada, somente não tendo sido encerrada a instrução em razão da complexidade do feito que conta com dois réus, várias vítimas (4), a necessidade de expedição de carta precatória e os percalços gerados pela pandemia do coronavírus. 



    Com efeito, não se ignora inevitável suspensão de trabalhos presenciais em razão das medidas adotadas para evitar a disseminação do novo coronavírus, o que naturalmente contribuiu para o prolongamento da instrução processual. 



    De fato, tal circunstância, de força maior e que gera entraves e contratempos em nível global, não pode ser imputada à atuação do Poder Público. Outrossim, a audiência de instrução já está marcada para o dia 23/6/2021. 



    Além disso, conforme noticiou o Magistrado de primeiro grau, "o paciente Bruno Oliveira Santos, em 4/7/2020, informou não possuir interesse na realização de audiência de instrução por videoconferência" (e-STJ fl. 19), não colaborando, portanto, com a tentativa de tornar mais célere o feito. 



    Para a caracterização do excesso de prazo, a demora excessiva deve estar vinculada à desídia do Poder Público, em decorrência, por exemplo, de eventual procedimento omissivo do magistrado ou da acusação, o que não se verifica na espécie, uma vez que a ação penal recebe constante impulso oficial e apresenta processamento dentro dos limites da razoabilidade Não há que se falar, portanto, em morosidade do juízo ou desídia do Poder Público. 



    Outrossim, observa-se que a custódia do paciente vem sendo reiteradamente reexaminada. 



    O período de trâmite retratado nestes autos não revela quadro de flagrante omissão ilegal imputável ao Poder Judiciário, de modo a justificar o relaxamento da prisão, sobretudo se consideradas as peculiaridades da causa, como a quantidade de pessoas a serem ouvidas, a gravidade dos fatos em apuração e a necessidade de expedição de precatórias, circunstâncias que tornam razoável a dilação do prazo para o término da persecução criminal (cf. HC 154.651-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/6/2018; HC 158.054, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 20/6/2018; HC 131.855, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 12/6/2018; HC 146.343-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 15/5/2018 e HC 151.912-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018).



    Além disso, não se pode ignorar que (a) o paciente informou não possuir interesse na realização de audiência de instrução por videoconferência; e (b) o Superior Tribunal de Justiça recomendou ao Juízo natural da causa celeridade no julgamento da ação penal.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 8 de julho de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente